Tribunal: TJES
Processo: 5000413-88.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-88.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
RECORRIDO: LUCILENE MIRANDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000413-88.2022.8.08.0023

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

RECORRIDA: LUCILENE MIRANDA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SEM COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE PELO ENTE PÚBLICO. DESATENÇÃO AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS DEVIDO. FÉRIAS. 1/3 E SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
LUCILENE MIRANDA DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE ICONHA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratada, por processo seletivo simplificado, para exercer a função de assistente de sala na rede pública municipal, sob o regime de designação temporária. Aduz que não recebeu os valores referentes ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Sustenta que, por ser o contrato nulo, faz jus ao recebimento do FGTS, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação (ID 9820519), a requerida suscita prejudicial de prescrição. No mérito, a validade das contratações e impossibilidade de o servidor público receber o FGTS.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9820528), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) julgo procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de designação temporária descritos nos autos, vez que não preencheram os requisitos legais e, consequentemente, condeno a parte requerida ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período de exercício dos contratos celebrados à parte autora.

b) tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros incidem desde a data da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela do FGTS até o efetivo pagamento.

c) as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (REsp 1495146 / MG).

d) sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

E a sentença integrativa (ID 9820588):

O caso em exame se amolda à decisão proferida no julgamento do recurso, que resultou na edição do TEMA 551 do STF. Tratando-se a hipótese submetida a julgamento de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, a parte requerente, ora embargante, tem, por consequência, o direito ao 13.º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço (RE 1066677/MG), assim como aos valores referente ao salário-família pleiteados na inicial, ressalvado o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie. Assim, conheço dos embargos opostos pelo requerente para dar-lhes provimento, nos termos supramencionados.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9820591), sustentando que inexiste nulidade no contrato firmado entre as partes. Aduziu, ainda, que as verbas referentes às férias e salário família foram devidamente quitadas. Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID 9820594), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre a autora e o Município de Iconha está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observo que a requerente/recorrida obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o Município de Iconha, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Como se sabe, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em que pese a alegação da municipalidade pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, verifica-se que essa tese não restou evidenciada.

Verifica-se que, conforme certidão de tempo de serviço acostada ao ID 9820496, a contratação da autora/recorrida se deu por lapso temporal considerável
- 17/08/2017 a 31/12/2020 para a função de
“Assistente de Sala”
,
ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Dessa forma, a insistência da Municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade do contrato firmado.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Ademais, se a norma local dispõe em sentido diametralmente contrário, permitindo contratos intermináveis, conforme sustentado nas razões recursais (ID 9820591 - pág. 06), a norma (ou a interpretação dada pelo recorrente) é completamente inconstitucional, por burla indireta a regra do concurso público, conforme fundamentação supra.

Por fim, em relação ao pedido de reforma no tocante ao pagamento de férias, 1/3 e salário família, anoto que, ao contrário do defendido pela autora/recorrida, a Municipalidade comprovou o pagamento conforme de fichas financeiras de ID 9820522, não tendo a autora se insurgido na origem, razão pela qual entendo que deve ser afastada a condenação a tal título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento de férias, 1/3 e salário família, conforme fundamentação supra.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)